Tribunal: TJDFT
Processo: 0750689-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750689-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO VALETTE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se a ré agravada, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestar acerca da aplicabilidade do REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP – Tema 1.069 do STJ (Id. 51807604), julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora